Tribunal: TJSP
Processo: 1501436-37.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Preliminar de nulidade – Violação ao artigo 204 do Código de Processo Penal – Mera leitura da denúncia – Ausência de indução da testemunha – Prejuízo não demonstrado – Preliminar afastada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito –

Ementa:
Preliminar de nulidade – Violação ao artigo 204 do Código de Processo Penal – Mera leitura da denúncia – Ausência de indução da testemunha – Prejuízo não demonstrado – Preliminar afastada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reprimenda mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos.

Regime menos gravoso – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Recurso improvido.